Tribunal: TJSP
Processo: 1017488-76.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte dos autores. Danos morais caracterizados. Conduta ilícita e abusiva da ré, promovendo a cobrança de valores indevidos e o corte no fornecimento de energia em virtude do não pagamento desses valores, é causa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte dos autores. Danos morais caracterizados. Conduta ilícita e abusiva da ré, promovendo a cobrança de valores indevidos e o corte no fornecimento de energia em virtude do não pagamento desses valores, é causa evidente de dano moral que se comprova a partir da ocorrência do próprio fato lesivo (damnum in re ipsa). Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Corte de energia eu se operou quatro vezes, num período total de 12 dias. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00. Montante proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil). Recurso provido em parte.